Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Os recorrentes, ora embargantes, interpuseram os presentes Embargos de Declaração alegando que houve omissão no Acórdão 1959889, ID 68309672, que reconheceu a relação de consumo entre as partes. Esclarecem que foram incluídos no polo passivo no incidente de desconsideração e não participaram da fase de conhecimento, não estando vinculados à sentença proferida.
3. O embargado não apresentou contrarrazões, certidão ID 69315469.
III. Questão em Discussão
4. O cerne da controvérsia consiste em analisar se houve omissão no Acórdão embargado.
IV. Razões de Decidir
5. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
6. A ausência do vício apontado, omissão, indica que o interesse dos embargantes é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
7. Os embargantes apontam o vício de omissão do acórdão ao argumento de que não há relação de consumo entre as partes.
8. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 5 e 6 da ementa, “5. Compulsando os autos do Cumprimento de Sentença, PJe 0704845-50.2023.8.07.0004, verifico que, a sentença restou proferida nos seguintes termos: “Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedentes em parte os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 4.166,65 (quatro mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos.), a título de reparação por danos materiais, com correção monetária, desde o vencimento da parcela na fatura do autor, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. 6. Restou consignado na referida sentença que: “A relação alinhavada entre as partes subsume-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor – CDC, posto que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o do aludido sistema normativo, que será lido, em um verdadeiro diálogo de fontes, com o Código Civil.”.
9. A alegação que os embargantes não parciticiparam do processo de conhecimento não deve prosperar. A contestação apresentada, ID 161517328, nos autos principais, apresenta cartas de preposição assinadas pelos embargantes, ID ́s 161517333/161517334.
10. A sentença proferida em 11/07/2023. ID 165028166, reconheceu a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes e transitou em julgado em 31/08/2023, consolidando a aplicabilidade das normas do CDC ao caso. Entender de modo diverso é atentar contra a segurança jurídica que a imutabilidade da coisa julgada visa garantir, base principiológica e estrutura fundamental do ordenamento jurídico.
11. O § 5o, do art. 28, do CDC, expressamente consigna que a personalidade da pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Segundo o STJ, "(...) em se tratando de vínculo de índole consumerista, (é possível) a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor)” (STJ. 4a Turma. REsp 1.111.153/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 06/12/2012).
12. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V. Dispositivo
13. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.